Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740633-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANKLIN FONSECA PAIVA RECORRIDOS: MÁRCIA FONSECA PAIVA, FABÍOLA FONSECA FERREIRA DE BARROS, ARISTON FLÁVIO FONSECA PAIVA, AMILTON FONSECA PAIVA, MÔNICA FONSECA PAIVA, FÁBIO FONSECA PAIVA, CLEYDE FONSECA PAIVA (ESPÓLIO DE), AIRTON PAIVA JÚNIOR (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA FONSECA PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. 1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.1 Na hipótese, o fato de o autor ter continuado a residir no imóvel após o falecimento de sua genitora (2003) não lhe confere a condição de possuidor, mas apenas detentor do bem (art. 1.208 do Código Civil), tendo em vista que sua permanência no imóvel decorreu de mera tolerância dos demais herdeiros, que em momento algum abriram mão de sua herança e de seus direitos de propriedade sobre o bem, tanto que ajuizaram ação de inventário e partilha (2008), em cujo bojo há pedido de pagamento de aluguel em relação ao imóvel, objeto do presente feito. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.228 do Código Civil, pleiteando seja declarada a nulidade do acórdão recorrido pela ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a sentença, embora tenha reconhecido que o recorrente adquiriu a usucapião em 2013, entendeu, de forma equivocada, que ele tinha renunciado tacitamente à prescrição aquisitiva em 2019. Porém, nessa data já havia consumado a usucapião, razão pela qual não se pode afirmar que o recorrente teria praticado ato incompatível com a prescrição. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.228 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Exata hipótese dos autos: o autor continuou a residir no imóvel após o falecimento da genitora (2003) por mera tolerância dos demais herdeiros, que, em nenhum momento, abriram mão da herança, tanto que em 09/06/2008, foi-lhe enviada notificação com a informação de que os herdeiros iriam ajuizar ação de inventário dos bens e direitos deixados por Cleyde Fonseca Paiva, genitora das partes, (ID 52533309), e convidando-o a participar do processo. A ação de inventário e partilha foi ajuizada em 2016 (processo n. 0006835-55.2016.8.07.0007) e se encontra ainda em trâmite. Em sede de contestação, foi juntada decisão proferida no processo de inventário, datada de 11/07/2018, na qual o apelante FRANKLIN FONSECA PAIVA “informa que não possui condições financeiras para pagar aluguel referente ao quinhão dos demais herdeiros opositores, bem como informa não se opor à venda do imóvel” (ID 52533285, p. 8). Além disto, em 12/03/2019, uma das herdeiras, Márcia Fonseca Paiva, peticionou nos autos do processo de inventário e partilha, cobrando aluguel do apelante referente ao imóvel, objeto da presente lide, e ressaltando que na impossibilidade de pagamento, deve desocupar o imóvel (ID 52533042, p. 2). Como se vê, nenhuma possibilidade de reconhecimento do direito a usucapir” (ID 54467783). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025